Tribunal: TJSP
Processo: 4010959-18.2013.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
COMPETÊNCIA – Embargos à execução - Sentença que julgou procedentes em parte os embargos à execução e improcedente a ação revisional – Prevenção em decorrência de anterior distribuição de apelação interposta na causa conexa - Art. 105 do Regimento Interno - Recursos não conhecidos e remessa determinada para redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000070979
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
4010959-18.2013.8.26.0224, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelado
BANCO BRADESCO S/A, são apelados/apelantes ROBERTO DOS SANTOS SILVA
APARAS ME e ROBERTO DOS SANTOS SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram dos recursos e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010959-18.2013.8.26.0224 - Osasco - Voto no 41850 amg
2
VOTO No: 41850
APEL. No: 4010959-18.2013.8.26.0224
COMARCA: Osasco (6a V. Cível)
APTES.: Banco Bradesco S.A. (Embgdo.-Exqte.), Roberto dos Santos
Silva Aparas Me (Embgte.-Exctda.), Roberto dos Santos Silva, Diego
Faria Lima e Thiago Felipe Faria Lima (Exctdos.)
APDOS.: Os Mesmos
COMPETÊNCIA Embargos à execução - Sentença que julgou
procedentes em parte os embargos à execução e improcedente a
ação revisional
Prevenção em decorrência de anterior
distribuição de apelação interposta na causa conexa - Art. 105
do Regimento Interno - Recursos não conhecidos e remessa
determinada para redistribuição.
1. Trata-se de embargos do devedor opostos por
Roberto dos Santos Silva Aparas Me à execução por título extrajudicial
(instrumento particular de confissão com garantia de alienação
fiduciária e outras avenças, no valor de R$655.221,03, fls. 1/22)
intentada por Banco Bradesco S.A. que, pela mesma r. sentença de fls.
326/333, declarada a fls. 340, de relatório a este integrado, julgou
improcedente a ação revisional de empréstimo bancário ajuizada pelos
executados e procedentes em parte os embargos à execução opostos pela
executada Roberto dos Santos Silva Aparas Me, ante o reconhecimento
de excesso de execução, restando embargante e embargado condenados
no pagamento dos honorários de sucumbência, arbitrados em 10% do
valor da causa (R$1.062.377,46, fls. 22) na proporção de 50% para cada
ex adverso.
Apelou o banco embargado, pelas razões expostas a
fls. 343/361, em busca da improcedência dos embargos à execução
alegando, em síntese, que (1) não houve cobrança de juros indevidos ou
em duplicidade (na planilha de fls. 23) mas tão somente os legais e
pactuados com os embargantes, (2) os juros de mora incluídos no
demonstrativo de fls. 24 foram cobrados após o inadimplemento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010959-18.2013.8.26.0224 - Osasco - Voto no 41850 amg
3
parcelas, em conformidade com os termos legais disponíveis na cláusula
7 do contrato assinado pelas partes e (3) não foram observados os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação dos
honorários de sucumbência, pois considerando que o valor da causa
atualizado até 06.06.2019 é de R$1.478.885,28, 10% desta importância
equivale a R$147.888,53, ou seja, R$73.944,26, para o patrono ex
adverso que atuou apenas na oposição de embargos à execução em
flagrante injustiça.
Apelaram
também
os
executados
arguindo
a
anulação da r. sentença objurgada e postulando a concessão do
benefício da gratuidade judiciária ou, subsidiariamente, o diferimento
das custas (fls. 385/396).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas (fls. 401/408 e 416/441), a do banco foi preparada (fls.
383/384) e, indeferidos os pleitos de gratuidade da justiça ou
diferimento das custas por r. decisão monocrática de fls. 467/473, os
executados deixaram transcorrer o prazo in albis (fls. 475).
É o relatório.
2.
O recurso não pode ser conhecido nesta oportunidade.
3. Conforme pesquisa efetuada no sistema de
automação judicial (SAJ), anteriormente à distribuição, para este
Relator, da presente apelação, em 24.07.2020, no que tange ao
resultado dos embargos à execução, houve a distribuição ao eminente
Des.
Álvaro
Torres
Júnior,
em
05.03.2020,
da
apelação
no
0015579-54.2011.8.26.0405, pelo inconformismo do julgamento da
ação revisional.
Verifica-se, pois, a ocorrência da situação prevista no
art. 105 do Regimento Interno de 25.09.2013, deste E. Sodalício, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4010959-18.2013.8.26.0224 - Osasco - Voto no 41850 amg
4
dispõe:
“Art. 105. A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer
de uma causa, ainda que não apreciado o mérito, ou de qualquer
incidente, terá a competência preventa para os feitos originários conexos
e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória,
incidente, oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo
ato, fato, contrato ou relação jurídica, e nos processos de execução dos
respectivos julgados.”
Imperioso, assim, que, neste ensejo detectada, acate-
se, desde logo, a vis attractiva da competência.
4. Isto posto não se conhece do recurso e determina-
se a redistribuição dos autos para o eminente Des. Álvaro Torres Júnior,
com as cautelas de estilo.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica